Tribunal: TJMT
Processo: 0002464-40.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002464-40.2013.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em virtude da Ação de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Ao que se extrai do caderno processual, os autos foram distribuídos por sorteio à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Márcio Vidal; contudo, diante da prevenção do Desembargador José Zuquim Nogueira, decorrente da interposição de prévios Recursos de Agravo de Instrumento, o Relator sorteado determinou a redistribuição.
O Desembargador José Zuquim Nogueira, por sua vez, considerando a convocação do Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki para responder pelo acervo processual da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, e Seção de Direito Público e Coletivo, encaminhou os autos à Secretaria para as providências necessárias.
Assim, o feito foi encaminhado para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Em 03/05/2021, o Relator, Juiz de Direito Convocado Gilberto Lopes Bussiki, determinou a redistribuição do Recurso a uma das Câmaras de Direito Privado e, por conseguinte, fui sorteada Relatora.
Conforme se depreende do Id. 85307458, o Relator convocado constatou que figuram nos polos ativo e passivo da ação de origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Banco Santander S.A., pessoa jurídica de direito privado, e que o objeto da demanda é reduzir a multa fixada por dia de descumprimento.
Assim, firmou convicção de que a competência para processar e julgar o feito é de uma das Câmaras de Direito Privado, conforme determina o artigo 21, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Inobstante às judiciosas razões expostas pelo Juiz de Direito, tenho que houve equívoco na redistribuição deste Recurso, haja vista que a Ação de Execução de Obrigação de Fazer que acarretou à oposição dos Embargos onde foi proferida a sentença recorrida, tem como objetivo o cumprimento de cláusulas contidas em Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC da Acessibilidade”) firmado entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Federação Brasileira de Bancos – FREBRABAN e os Bancos Aderentes, dentre eles a instituição financeira Apelante.
A Julgadora singular acolheu parcialmente os Embargos, reconheceu o cumprimento das obrigações, exceto a prevista na cláusula sétima, item “c”, do “TAC da acessibilidade” e, com isso, reduziu a multa diária por dia de descumprimento para R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), condenando o Banco Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.
Em suas razões recursais, o Banco Apelante aduz que, diferente do entendimento exposto pela Juíza a quo, cumpriu todas as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta.
Ao final, requer o provimento do Apelo, “para o fim de se reconhecer o cumprimento das obrigações suscitadas na execução, o que, via de consequência, dará ensejo ao acolhimento dos embargos à execução intentados pelo Apelante.”
Alternativamente, caso entenda pela comprovação do cumprimento das obrigações durante o trâmite processual, pugna pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, com expressa declaração de cumprimento do TAC.
Subsidiariamente, almeja a conversão do julgamento em diligência, “para que seja realizada perícia técnica/análise pericial dos elementos constantes aos autos, já que todas as conclusões exaradas pelas provas produzidas são no sentido de cumprimento da obrigação e, portanto, em sentido contrário à sentença.”
Nota-se, assim, que o objeto da demanda não é reduzir a multa fixada por dia de descumprimento, mas a reforma da sentença, para que seja reconhecido o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta.
Ou seja, a questão é afeta à Câmara Direito Público e Coletivo, pois os Embargos foram opostos em virtude de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com vista à adequação e adaptação dos serviços prestados à população, com condições gerais de acessibilidade e atendimento para pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental (direito coletivo).
Dessa forma, com a devida venia ao entendimento do Juiz de Direito convocado, não há falar em redistribuição destes autos para uma das Câmaras de Direito Privado.
O Recurso deve ser apreciado e julgado pela Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme precedente a seguir transcrito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECEBIMENTO SEM O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO - EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA E MENTAL – DESCUMPRIMENTO PELO BANCO AGRAVANTE DE CLÁUSULA DE ADAPTAÇÃO DO MOBILIÁRIO (BALCÕES E EQUIPAMENTOS DE AUTO-ATENDIMENTO), NOS TERMOS DA NORMA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 739-A, §1o do CPC). Ausente a demonstração pelo banco embargante da relevância de suas fundamentações, principalmente quando fica evidenciado nos autos o descumprimento de cláusula contida em Termo de Ajustamento de Conduta com condições gerais de acessibilidade e atendimento para as pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental, deve ser mantida decisão de recebimento dos embargos à execução sem o pretendido efeito suspensivo. (N.U 0113137-26.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015). (sem grifos no original)
Com esses fundamentos, suscito o conflito negativo de competência.
Proceda-se, conforme o Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora